Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS e ESTÉTICOS. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva tendo em vista que o contrato particular firmado entre a Empresa Pública e terceiro não tem o poder de excluir a responsabilidade.

2. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao Princípio da Economia Processual. 2.1 No entanto, para que seja exercida, o artigo 131 combinado com o 126 do Código de Processo Civil exige que a Citação dos litisconsortes seja promovida em 30 (trinta) dias.

3. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade No que se refere aos danos de cunho moral, estes são um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Como diz respeito à espera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído. A indenização fixada em Juízo, nesse caso, tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

4. De acordo com a doutrina, dano estético é definido como "qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um 'enfeiamento' e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral" (LOPEZ, Tereza Ancona. "O Dano Estético". Editora Revista dos Tribunais. 3a edição - 2004; p. 46).

5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais e estéticos deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.

6. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais e de cunho estético, impõe-se a sua redução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.